Tribunal: TJPA
Processo: 0813439-05.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813439-05.2024.8.14.0401

APELANTE: HARRISON MELO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, INCISOS II E VII,

C/C ARTIGO 70,

AMBOS

DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DA DOSIMETRIA COM A PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL, EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. INAPLICABILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por HARRISON MELO DA SILVA
, contra sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado e, ainda, ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, incisos II e VII do CP, em concurso formal. A defesa requer a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal, na primeira fase, a exclusão da agravante da reincidência, na segunda fase, e por fim, o afastamento da majorante do concurso de pessoas, na terceira fase.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) Analisar a possibilidade de reforma dosimetria da pena, com pena no mínimo legal e após (ii) verificar o pleito de afastamento da agravante da reincidência, e por fim (iii) examinar a possibilidade de afastamento da majorante do concurso de pessoas.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração das vítimas, demonstra o envolvimento do recorrente no crime fazendo uso de arma de branca, tendo sido praticado o delito em concurso de agentes, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento das majorantes.

4. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
inclusive não havendo que se falar em exclusão da agravante da reincidência, pois de acordo com a certidão criminal do recorrente de ID 24756888, constatou-se que o recorrente está em cumprimento de pena por condenação anterior com trânsito em julgado, cujo número do processo no sistema SEEU é 0005569- 78.2020.8.14.0401,

sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II e VII, art. 70, e art. 59.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

HARRISON MELO DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado e, ainda, ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, incisos II e VII do CP, em concurso formal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal, na primeira fase, a exclusão da agravante da reincidência, na segunda fase, e por fim, o afastamento da majorante do concurso de pessoas, na terceira fase.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que no dia 29/06/2024, por volta das 23h50, em via pública, mais precisamente na Passagem D’hotel, bairro da Pedreira, Belém/PA, o denunciado acima qualificado, em união de desígnios com um comparsa não identificado mediante violência física e grave ameaça com o emprego de arma branca [faca], subtraiu para si objetos em desfavor das vítimas HAMILTON JOSÉ DA SILVA CAMPOS e ALINE CRISTINA SILVA LOPES. Narram os autos que no dia, hora e local acima mencionados, as vítimas conversavam quando o denunciado, na companhia do seu comparsa, trafegava a bordo da motocicleta [marca/modelo YAMAHA YS150 FAZER SED, cor vermelha, placa QEP-9724, ano 2018]. Ato contínuo, os assaltantes retornaram e o denunciado, condutor da motocicleta, colocou a mão na cintura e ameaçou as vítimas, ao afirmar que portava uma arma de fogo. Seguidamente, o comparsa do denunciado, passageiro da motocicleta, desceu e subtraiu os aparelhos celulares dos ofendidos. Ocorre que a vítima ALINE CRISTINA SILVA LOPES percebeu que os assaltantes não estavam armados e segurou a camisa do comparsa do denunciado, mas foi empurrada e caiu ao chão, vindo a machucar o cotovelo esquerdo. Em seguida, o comparsa do denunciado empreendeu fuga na posse da res furtiva. Porém, a vítima HAMILTON JOSÉ DA SILVA CAMPOS segurou o denunciado, em seguida, eles iniciaram luta corporal. Nesse ínterim, as vítimas suplicaram por ajuda, momento em que circunstantes surgiram no local e tentaram deter o denunciado. Contudo, o denunciado puxou uma faca e furou o vizinho dos ofendidos, conhecido como JÚNIOR, o qual foi socorrido e levado ao hospital. A vítima HAMILTON CAMPOS conseguiu imobilizar o denunciado, mas machucou o nariz. Ressalta-se que a todo o momento, o denunciado ameaçava que retornaria ao local para matar as pessoas que tentaram detê-lo. Narrou o condutor RAFAEL DOS SANTOS LOBATO, policial militar, que no dia 29/06/2024, por volta das 23h59, encontrava-se em ronda, na companhia do policial militar BRUNO PEREIRA SILVA DOS SANTOS, quando foi acionado por circunstantes, os quais relataram a ocorrência de um crime de roubo na Passagem D’hotel, bairro da Pedreira, nesta cidade. Ato contínuo, dirigiu-se ao local do crime e, lá chegando, deparou-se com o denunciado jogado ao chão e algemado. Diante desse cenário, o condutor conversou com as vítimas HAMILTON JOSÉ DA SILVA CAMPOS e ALINE CRISTINA SILVA LOPES, as quais relataram a dinâmica do crime. Em seguida, o denunciado, juntamente com os ofendidos e a motocicleta utilizada para a prática do crime, foi conduzido à delegacia do bairro da Sacramenta, para a realização dos procedimentos cabíveis,”
fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA.

A defesa pleiteou a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal e após a exclusão da agravante da reincidência, e por fim requereu o afastamento da majorante do concurso de pessoas. Não merece guarida o pleito em questão.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS

O apelante sustenta o afastamento da referida majorante, alegando que o juiz de primeiro grau não fundamentou de forma idônea o
decisum
. Pleito que não merece amparo.

Vale salientar, que, no que se refere ao concurso de agentes, é cristalino o entendimento de ser prescindível a identificação dos demais participantes da conduta criminosa para que possa ser reconhecida a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, restando comprovado que o apelante praticou o delito com o auxílio de outro comparsa, onde o recorrente agiu em comunhão de desígnios com seus parceiros, que mediante violência e grave ameaça, utilizando uma arma branca, constrangeram as vítimas, participando ativamente da subtração de seus bens. Por conseguinte, verificou-se que as vítimas narraram em detalhes a ação de cada um dos criminosos, apesar de não saber seus nomes, não havendo que se falar, assim, em afastamento da referida majorante.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
,
inclusive não havendo que se falar em exclusão da agravante da reincidência, pois de acordo com a certidão criminal do recorrente de ID 24756888, constatou-se que o recorrente está em cumprimento de pena por condenação anterior com trânsito em julgado, cujo número do processo no sistema SEEU é 0005569- 78.2020.8.14.0401,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/07/2025